Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713384-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de liminar fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária de bem móvel. Sustenta o agravante, em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise da contestação apresentada tempestivamente. Alega que o veículo não está registrado em seu nome e que a medida viola seu direito de ir e vir, não sendo cabível a restrição de circulação via RENAJUD. Afirma ainda que o contrato contém cobrança de encargos abusivos, o que afastaria a mora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de análise da contestação apresentada nos autos de origem. Conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, a apresentação de defesa ocorre apenas após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação do réu. Portanto, tem-se por extemporânea a contestação apresentada antes mesmo do cumprimento da liminar. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN em nome do agravante não afeta em nada a relação contratual estabelecida com o agravado, muito menos as consequências jurídicas do inadimplemento das respectivas obrigações. Ademais, cabe ao suposto terceiro prejudicado a defesa de seus interesses, através da ação cabível. Cumpre observar que o agravante não nega que o veículo esteja sob sua disponibilidade, tanto que afirma que a execução da liminar afetaria seu trabalho como açougueiro e a locomoção de sua família. A documentação que instrui a inicial é suficiente para aferir a configuração no caso concreto dos requisitos necessários para concessão da liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, ou seja, a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. A constituição em mora está devidamente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial realizada através de Cartório de Títulos e Documentos para o endereço declinado pelo devedor no contrato, sendo desnecessário a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ, o qual dispõe que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Cumpre ressaltar que a restrição não recai sobre o devedor, mas sim sobre o bem objeto da garantia contratual, de modo que não há violação ao direito de ir e vir, sendo ainda legítima a restrição de circulação via RENAJUD, medida que tem amparo tanto no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969, como no art. 297 do CPC que, o qual prevê que “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.” Por fim, incabível qualquer discussão acerca de revisão de cláusulas contratuais. Como já restou decidido pelo TJDFT, “O rito especial da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, definido no Decreto-Lei 911/1966, tem o seu objeto delimitado pela pretensão de retomada da posse do bem, em razão da inadimplência do devedor em contrato de financiamento com cláusula de garantia referida e sua consolidação definitiva na posse do credor fiduciário.Neste procedimento, a resposta, disciplinada no art. 3., § 3o. da Lei de regência, há de estar relacionada a este objeto. Não cabe, pois, apresentar, em defesa, pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual.”(Acórdão 2093088, 0745853-48.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 23 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora